Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728075-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID REQUERIDO: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, CLEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES CANGUSSU D E C I S Ã O A fim de evitar desnecessária tautologia relacionada à digressão fático-processual ocorrida no processo de origem (0702510-34.2018.8.07.0004), adoto, nesta oportunidade, o relatório delineado na sentença recorrida (ID 28677382), na qual restou, irretocavelmente, bem sintetizada pretensão deduzida em juízo: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela provisória, submetida ao procedimento comum, proposta em 19/4/2018 por PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID em desfavor de ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, CLEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES CANGUSSU, partes qualificadas nos autos. A autora alega na inicial, emendada em ID 17743899, que manteve união estável com o primeiro réu (Roberto Miclos Ledo), entre agosto/1996 e dezembro/2016, objeto de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens (Autos no 2017.01.1.012363-5 - 1a Vara de Família de Brasília). Segundo menciona, com o propósito de frustrar a partilha (meação) dos bens adquiridos pelo casal durante a relação familiar, o primeiro requerido, por meio de instrumento de procuração pública, realizou negócio jurídico simulado com os réus Humberto Moreira Cangussu e Cleidiane de Oliveira Lopes Cangussu, consistente na aquisição da Fazenda Maria Bonita, também conhecida como Vô Dãozin, situada na Região da Pedra Amolar, Colônia Volta Nova, Conceição do Araguaia/PA, por meio de interposta pessoa, o seu filho Roberto Miclos Ledo Junior, segundo réu. Sustenta a configuração de simulação em relação ao referido negócio jurídico e a necessidade de provimento jurisdicional declaratório de que o verdadeiro adquirente do imóvel foi o primeiro réu, com a correspondente regularização da situação perante o cartório imobiliário competente. Após tecer arrazoado jurídico e descrever os contornos da defendida fraude, a autora requer, liminarmente, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia – PA para averbação da existência da ação nas matrículas no 186, 187, 17.173, 24.356-20K, 25.327, 25.328, 28.736 e 28.798. No mérito, pede a declaração de nulidade, por simulação, do negócio jurídico referente à compra e venda da Fazenda Maria Bonita ou Vô Dãozin, realizada entre os réus Roberto Miclos Ledo Junior, Humberto Moreira Cangussu e Cleidiane de Oliveira Lopes Cangussu, declarando-se a dissimulação do verdadeiro negócio, a aquisição pelo réu Roberto Miclos Ledo. Postula, ademais, a declaração de nulidade, por simulação absoluta, do instrumento público de procuração outorgado pelo réu Roberto Miclos Ledo Junior ao seu pai Roberto Miclos Ledo, lavrada no Livro 0729-P, fls. 86, em 9.1.2017, no Cartório do 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama – DF, procuração mencionada nos registros dos imóveis. A inicial foi instruída com documentos. Liminar deferida em ID 20024648. Contestação apresentada pelos réus em ID 29812152/29812159. Prefacialmente discorrem sobre efeitos da revelia e acerca da ausência de documentos essenciais à propositura da demanda. Por outro lado, impugnam a força probatória dos documentos coligidos aos autos e negam, em relação à matéria de fundo propriamente dita, a ocorrência de qualquer negócio jurídico simulado, considerada a capacidade financeira do adquirente e a regularidade da avença. Em ID 41376578 foi reconhecida a tempestividade da contestação. Réplica em ID 47476291. Decisão ID 45522668 deferiu prova oral, colhida em audiência de instrução, conforme ata ID 51346061. Após a juntada de novos documentos aos autos e a apresentação de alegação finais pelas partes vieram os autos conclusos para julgamento. É o relato do necessário. Decido. [...]” – grifo nosso Por ocasião do julgamento do mérito da ação ajuizada por PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID, o Juízo de primeiro grau pronunciou a improcedência da pretensão autoral. Em peça de caráter antecedente, a autora da aludida ação, ora requerente, postula a concessão de efeito suspensivo impróprio ao caso vertente. Sobre este pedido de tutela de urgência recursal calha incialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui, via de regra, efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No particular, houve o deferimento de tutela provisória de urgência, incidentalmente, nos seguintes termos: “(...) Ad cautelam, oficie-se ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, determinando que seja averbada nas matrículas dos imóveis n. 86, 187, 17.173, 24.356 - 20K, 25.327, 25.328, 28.736 e 28.798 a existência do presente feito. (...)” (ID origem 20024648). A sentença, contudo, julgou a ação improcedente, e, por consequência lógica, revogou a medida cautelar deferida no decorrer da marcha processual. Vaticina o inciso V do artigo 1.012 do CPC que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Conquanto o caso à baila se enquadre em uma hipótese legal em que o apelo não tem efeito suspensivo automático ope legis, não vislumbro no caso ora em foco a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da concessão da suspensão ope judicis estabelecidos no § 4o do mencionado dispositivo legal regular da espécie em questão. Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o juiz analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e pondera o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) se encontra alicerçado na alegada nulidade da sentença vergastada, eis que, segundo o defendido, há diversos errores in procedendo e in judicando, que dão azo à nulidade ou à reforma do pronunciamento jurisdicional fustigado. Assim, prima facie, neste momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, afere-se que inexiste nos autos demonstração hígida e segura acerca da probabilidade do provimento do recurso (que será) interposto pela parte requerente. Ademais disso, a demanda foi julgada improcedente, não havendo, portanto, produção de efeitos imediatos que ponham em risco eventual direito da parte recorrente. Acresça-se ainda que sopesando as circunstâncias do direito material debatido em juízo, notadamente sob a ótica do poder geral de cautela, não denoto razões plausíveis para reiterar, agora em sede recursal, a ordem de expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para que seja averbada nas matrículas dos imóveis n. 86, 187, 17.173, 24.356 - 20K, 25.327, 25.328, 28.736 e 28.798 a continuação do presente feito. Nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo ope judicis não se revela cabível, ante o não preenchimento dos requisitos específicos daquela medida neste caso concreto. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO REQUESTADO POR PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID. Intimem-se. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma Cível, em ato contínuo, com o cumprimento da previsão contida no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, arquivando-se posteriormente os presentes autos, mediante as cautelas de praxe. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator